Tribunal: TJBA
Processo: 8031957-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031957-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): DANIEL NUNES ROMERO APELADO: WELLINGTON SANTANA RAMOS JUNIOR Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº. 911/69. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTATO DA PARTE INTERESSADA COM O SETOR RESPONSÁVEL PARA AUXILIAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA APÓS CIÊNCIA POR ATO ORDINATÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APLICAÇÃO DA HIPÓTESE CONSTANTE NO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8031957-30.2021.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S.A e, como parte apelada, WELLINGTON SANTANA RAMOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça